Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700568-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIAL PLAZA HOTEL LTDA - ME AGRAVADO: THEO MARQUES RESTIVO 03322172139 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido suspensivo, interposto por Imperial Plaza Hotel, na origem executado, nos autos 0730086-92.2020.8.07.0016, contra a decisão que rejeitou os embargos de execução, sob o fundamento, in verbis: “(...)É possível arguir, em sede de embargos à execução, a alegação de inexigibilidade do título pela exceção do contrato não cumprido. O descumprimento contratual hábil a justificar a rescisão contratual e obstar a eficácia executiva dos títulos executivos a ele atrelados deve ser absoluto ou revestir-se de gravidade tal que imponha, à contraparte, prejuízo manifesto, além de referir-se a contraprestação de execução simultânea. Caracteriza adimplemento substancial, em contrato de prestação de serviços de informática, implantação e assessoramento de página online o cumprimento, pelo exequente, de parte substancial do serviço contratado, conforme se infere dos documentos acostados na exordial, não mais continuando o serviço por ter tido o seu acesso obstado pelo exequente. Nesses termos, não se afigura conforme a boa-fé objetiva a postura do contratante que desiste do contrato, após empregados esforços e mão de obra para a confecção do mesmo, sob o pretexto de defeito de qualidade não corroborado nos autos.(...)”. O agravante argumenta existência de omissão na decisão, porquanto não foram apreciadas as teses de ausência de pressupostos processuais e excesso de execução. Alega que quando da assinatura do contrato foi pago ao contratado o montante de R$ 6.000,00, havendo portanto excesso na execução, uma vez que este valor não foi decotado da cobrança. Aduz, também, que 80% dos serviços contratados não foram executados, entre eles a publicação do site. Argui que a apresentação do contrato, por si só, não é suficiente para amparar a ação de execução, sendo imprescindível a comprovação da prestação do serviço. Argumenta “rito da execução é inadequado para o fim de verificar qual o percentual dos serviços foram realizados efetivamente, razão que motiva o pedido de reforma da decisão e provimento dos Embargos à Execução para fulminar o feito executivo”. Relata que desde o início da ação de execução houve vários atos de constrição do seu patrimônio. Pugna pela concessão da tutela de urgência, visando “a suspensão imediata do processo a quo ante o risco de danos irreparáveis ao Agravante e uma vez que inexiste comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que desemboca na incerteza do título executivo e que a via executiva não é o meio hábil para a cobrança dos serviços.” No mérito, requer seja julgado procedente os embargos a execução, diante da inexistência de prova do integral cumprimento do contrato de prestação de serviços. Em síntese, pretende o agravante a reforma da decisão que rejeitou os embargos à execução, e determinou o prosseguimento da execução. É o breve relato. Decido Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que, nesse primeiro momento, não restaram comprovadas. Da análise dos autos, observa-se que o agravante não apresenta prova irrefutável do descumprimento do contrato pelo agravado. Além disto, de uma simples leitura da planilha acostada aos autos (ID 77986427 – pág.2) verifica-se que o valor executado (R$ 32.400,00, sem atualizações) corresponde àquele constante no parágrafo segundo, cláusula terceira do contrato (ID 69305756 – pág. 2). Dessa forma, restam dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito